Tribunal: TJMT
Processo: 1036279-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036279-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA BRAGA - CPF: 017.822.831-10 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. REMUNERAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADA PELA SERVIDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de remuneração das aulas adicionais ministradas no ano de 2020 e 2021. A Recorrente sustenta que o pagamento das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula proporcional à sua Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a base de cálculo das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ser proporcional à Classe e Nível ocupada pelo servidor ou ao subsídio inicial da carreira.
(ii) Estabelecer se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais de forma correta ou se houve pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 79, §2o, inciso I, prevê que o acréscimo de carga horária por aulas adicionais deve ser remunerado com base no valor da hora/aula do servidor, observando a remuneração proporcional à Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

4.

A interpretação do dispositivo legal evidencia que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado.

5.

Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro (N.U 1004988-27.2024.8.11.0001 e N.U 1010365-76.2024.8.11.0001).

6.

Restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais com base no subsídio inicial, resultando em pagamento inferior ao devido, em violação ao disposto na legislação aplicável e aos direitos remuneratórios da servidora.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1036279-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Braga

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Autora, ora Recorrente, é servidora pública do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento da diferença das aulas adicionais. Sustenta que a remuneração das horas excedentes deve ser calculada à base do valor da hora/aula do servidor, isto é, o valor da hora/aula adicional deve guardar proporção do valor por hora pelas aulas ordinárias. Aduz, ainda, que o pagamento a menor se deu em relação as aulas extraordinários dadas no ano de 2020 e 2021, sendo que no ano de 2022 o Estado passou a remunerar as aulas adicionais na exata proporção valor/aula dos subsídios dos professores.

Pois bem. Cinge-se da controvérsia recursal a base de cálculo do valor da hora/aula das aulas adicionais ministradas pelo servidor efetivo do cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, se deve ser calculada sobre a Classe e Nível inicial da carreira ou sobre a Classe e Nível ocupada pelo servidor.

A respeito das aulas adicionais, eis o que dispõe o artigo 79 e seus §§ da Lei Complementar n. 50/1998
, in verbis:

Art. 79
Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar no 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

§ 1o A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

§ 2o O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula
;

II - os contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I.

§ 3o Os órgãos competentes nos municípios deverão promover, anualmente, o cadastramento, dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares sob sua jurisdição, para seleção.

De acordo com o teor do inciso I, § 2o do artigo 79, ao professor efetivo, poderão ser atribuídas aulas adicionais, em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculada à base do valor da hora/aula, ou seja, as aulas adicionais devem ser remuneradas no valor da hora/aula, tendo como base de cálculo a Classe e Nível ocupada pela servidora e não a Classe e Nível inicial da carreira.

Ao apreciar caso análogo ao dos autos, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO.
AULAS ADICIONAIS
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/
AULA
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1004988-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO.
AULAS ADICIONAIS
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/
AULA
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O art. 79, §2o, inciso I, da LC Estadual no 50/98 estabelece que, em situações emergenciais, quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor.

2- No caso o Recorrido comprovou (id. 234149226 e 234149224), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no período de 11/2 a 20/12/2021. O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1010365-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS AUDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA HORA-AULA. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida: "Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Fundamento e decido. Desnecessária a dilação probatória, posto que o feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC. Trata-se de procedimento ajuizado por professor(a) efetivo(a) da educação básica do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento das diferenças do pagamento de aulas adicionais, ministradas em 2019 e 2021, posto que as aludidas verbas não observaram a base da hora/aula do servidor, conforme estabelecido no art. 79 da Lei Complementar n. 50/98. Citado, o requerido ofereceu contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, posto que os pagamentos foram efetivados levando em conta a legislação vigente. Inicialmente, declara-se prescritos os valores anteriores aos 5 anos à data de distribuição da ação. No mérito, a demanda é procedente. Isso porque, a Lei Complementar n. 50/98, que regulamenta a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que, ao professor efetivo, poderá ser atribuída aulas adicionais, em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula. Por entender oportuno, colaciono o dispositivo mencionado: Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar no 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (...) § 2o O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial: I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula (...) (grifos nosso). Da análise dos documentos colacionados no feito, constata-se que a parte reclamante, professor efetivo, à critério da Administração Pública, ministrou aulas adicionais, fazendo jus, portanto, ao recebimento do acréscimo calculado com base no valor da hora/aula, o que não foi observado pelo requerido. Nessas condições, de rigor o acolhimento da pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor remanescente. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para o fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças oriundas do pagamento a menor das aulas adicionais, cumpridas no período indicado na inicial, corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), observando-se o marco prescricional, devendo serem descontadas eventuais parcelas pagas, se houver, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. P.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que as aulas adicionais são opcionais e, por isso, a base de cálculo é o subsídio da classe e nível inicial da carreira. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

4.
Aulas adicionais.
Em caso de necessidade comprovada, o Estado de Mato Grosso poderá contratar servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública, os quais receberão remuneração por hora efetivamente trabalhada, tendo como base o subsídio de classe e nível inicial (art. 79 da LCE 50/1998). Embora o art. 79 tenha como principal objetivo autorizar a contratação de professores temporários, em situações emergenciais, quando não houver candidatos habilitados para o contrato temporário, as aulas adicionais poderão ser atribuídas ao professor efetivo, respeitado o limite de 20 horas. A remuneração das aulas adicionais ao professor efetivo será com base em sua remuneração atual e não no subsídio de classe e nível inicial, pois a atribuição não é facultativa e o valor da hora aula deve corresponder ao valor exato de sua hora aula, conforme previsto no art. 79, §2o, I, da LCE 50/1998 (N.U 1010365-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024).

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1007193-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024)

Desta forma, restou comprovado que o pagamento realizado pelo Estado de Mato Grosso foi a menor, uma vez que não observou a proporcionalidade entre o valor das aulas adicionais e a remuneração efetiva da servidora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO

e
CONDENO
o Reclamado ao pagamento da diferença das aulas adicionais, referente ao período de 2020 e 2021, tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, de acordo com a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025